Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-74.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000988-74.2020.8.11.9005
Parte agravante: ENDRIGO DALCIN.
Parte Agravada: ESTADO DO MATO GROSSO.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1001565-65.2020.8.11.0012, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido.
Com efeito, merece anotar que o debate fático-jurídico travado no Feito principal diz respeito imputação de recolhimento de ICMS e multa administrativa imposta pelo Estado recorrido à parte recorrente, concretizada em autos de infração por transporte de mercadorias sem a respectiva documentação fiscal.
No decisum fustigado, o Juízo Fazendário Monocrático consignou que “o lançamento tributário é ato administrativo ungido pelos atributos da presunção de legalidade de veracidade, razão pela qual inverte-se o ônus da prova, impondo ao sujeito passivo demonstrar a existência de irregularidades. No entanto, na espécie, não vislumbro, a princípio, a prática de nenhuma ato ilegal pela autoridade fazendária, de modo que se revela ausente um dos pressupostos para concessão da liminar.”
Em face disso, foi indeferido o pleito de concessão de tutela de urgência, entendimento que, sem qualquer embargo pessoal, penso que deve ser melhor avaliado, notadamente, levando-se em consideração o teor dos TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO no 1145460-4 e no. 1145460 - 5, onde foi consignado que a seguinte ocorrência fiscal:
“...
O condutor acima identificado foi abordado pela fiscalização NA RODOVIA, sendo constatada a presença MERCADORIAS DESACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PORÉM DURANTE A FISCALIZAÇÃO O MOTORISTA ENCAMINHOU POR E-MAIL A NOTA FISCAL DAS MERCADORIAS ENCONTRADAS. A NOTA FISCAL TINHA SIDO EMITIDA ANTES DE INICIADO A FISCALIZAÇÃO ( VIDE ANEXO ).” .
Chama a atenção, ainda, que as mercadorias apreendidas se tratam de peças mecânicas (bloco cilindro de motor, placa de válvula de motor, placa de bomba , kit repara de bomba) que não se relacionam com a principal atividade comercial da parte recorrente (produtor rural), surgindo sinais de que não são objetos destinados à comercialização.
Todavia, é preciso destacar que a presunção de legalidade da imposição da obrigação tributária aqui questionada implica em hipóteses legais restritivas à sua suspensão. Estão elas listadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, assim escrito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Pelo Texto legal acima mencionado, vê-se que há necessidade de se prestar garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos principais. Por isso, vê-se do petitório constante do ID 444171470 dos autos principais, que a parte ora agravante oferece garantia mediante o depósito em dinheiro do valor das obrigações tributárias lançadas,
Portanto, entendo que há sinais de relevância do direito defendido pela parte recorrente, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como riscos de prejuízos irreparáveis em razão desse apontamento negativo.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro o efeito ativo recursal, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por intermédio dos autos de infração 1145460-4 e 1145460-5, mediante depósito judicial do montante do valor das obrigações tributárias lançadas contra a parte recorrente, até ulterior deliberação judicial.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos III, IV, V e VI, ambos do art. 527 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator